Tribunal: TJMT
Processo: 0049038-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
CLEIBSON BOSSA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 49038/2019
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLILICA AMBIENTAL – OMISSÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
O “novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

EMBARGANTE:
CLEIBSON BOSSA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de declaração opostos por Cleibson Bossa em face do acordão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença civil pública ambiental, que o condenou na reparação integral dos danos causados ao meio ambiente, no montante a ser apurado em posterior liquidação de sentença.
O embargante alega que o acórdão incorreu no vício de omissão na medida em que não teria enfrentado uma das teses do recurso, no que tange à ausência de ilícito ambiental, ao argumento que a infração constatada, em verdade, se trata de mera irregularidade causada pela antinomia da legislação fiscal do Estado de Mato Grosso (SEFAZ).
Ao final, manifestou a pretensão de prequestionamento e requer o acolhimento e provimento dos embargos, para que seja concedido efeito modificativo ao julgado no sentido de sanar o vício apontado.
Em contrarrazões (fls. 882-884) o Ministério Público e o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento dos embargos.
O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
A insurgência dos embargantes diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.
Outrossim, o efeito modificativo almejado é uma excepcionalidade dentre as hipóteses de cabimento dos embargos e decorre do fato de, em se corrigindo um vício apontado, implicar na modificação da decisão.
O embargante alega omissão no acordão, porém, o faz quanto aos fundamentos do julgado, o que não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.
Vem ele insistir na tese de que não houve ilícito e dano ambiental, mas mera irregularidade, sustentando equívoco na subclassificação da madeira serrada na nota fiscal, conforme definição da norma estadual. Alega que a divergência constatada se tratou da forma de preenchimento das notas fiscais dispostas pela SEFAZ/MT, diametralmente divergentes da forma de preenchimento das Guias Florestais, o que justificaria a irregularidade.
Ocorre, entretanto, que, ao contrário do que sustenta o embargante, não houve qualquer omissão no acordão embargado. Aliás, no voto condutor, ficou expressamente claro que:
“O Apelante vem argumentar em suas razões que não houve fraude e, consequentemente, inexistiu o dano ambiental alegado. Afirma que as madeiras negociadas estavam acobertadas pela documentação exigida por lei e que, em algumas notas fiscais há menção de que se tratam de madeiras de resíduos ou sarrafeadas.
Não é, entretanto, o que se constata dos autos. A meu ver, a fraude foi satisfatoriamente comprovada pela farta documentação juntada.
Vejamos.
Primeiro, é importante ressaltar que, como bem expôs a douta Promotoria de Justiça, a ação não foi subsidiada apenas em análise exclusiva das notas fiscais, nas no contexto e cruzamento das informações e análises técnicas realizadas nas guias florestais e no CC-SEMA, que comprovou a existência de comercialização de produtos diversos dos lançamentos realizados pela empresa, no sistema. (destaquei)

Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Posto isso, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR